Tribunal: CARF
Processo: 10925.002494/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.002494/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.998 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
INDIGO E BRIM FARDAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Não compete à autoridade administrativa declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade de lei.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATO
DECLARATÓRIO
DE
EXCLUSÃO.
INSCRIÇÕES
PGFN.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO JUDICIAL. PRAZO LEGAL PARA
REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão se não elidido o fato que lhe deu
causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de
Paiva Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia
Rothschild, Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
conselheiro Rafael Taranto Malheiros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.002494/2008-54
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.998 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002494/2008-54

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se do Ato Declaratório Executivo – ADE DRF/JOA no 342.437, de
22.08.2008 (fls.146), de exclusão do Simples Nacional a partir de 01.01.2009 (art.17,
inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e alínea “d” do
inciso II do art.3o, c/c inciso I do art.5°, ambos da Resolução do Comitê Gestor do
Simples Nacional – CGSN no 15, de 23 de julho de 2007), em face de débitos de
exigibilidade não suspensa.
2 Deram causa à exclusão 12 (doze) inscrições em Dívida Ativa da União
(fls.151).
3 Em Manifestação de Inconformidade-MI (fls.2/15), recebida em 17.10.2008, o
interessado diz que o inciso V do art.17 da Lei Complementar n° 123, de 2006, é
inconstitucional, fere o art.179 da Constituição, fere o Princípio da Isonomia e
configura modo de coação política para cobrar tributos.
4 Afirma que, além da inconstitucionalidade do citado dispositivo legal, os
supostos débitos estão sendo discutidos na Ação Ordinária 2002.34.00.0140025 e os
valores estão sendo pagos de forma parcelada na Ação Consignatória n°
2002.34.00.0143819, em trâmite perante a 3a. VF de Brasília, distribuída por
dependência à citada ação ordinária (17a. VF de Brasília).
5 Alega que “a consignação judicial é meio válido de pagamento e desnatura os
débitos cobrados, no mínimo até o deslinde das ações ordinárias e de consignação”,
razão por que o ato de exclusão deve ser declarado ilegal.
6 Afirma que a consignação em pagamento só não surtirá o efeito de extinguir o
crédito tributário se for julgada improcedente, e, dessa forma, somente a declaração da
ilegalidade do ato de exclusão é a atitude correta. Diz que o processo de exclusão é
nulo, “já que pelo simples exame dos documentos ora anexados fica evidenciado que
inexiste débito”, mas, caso não haja imediata decisão, “impõe-se o imediato
reconhecimento da inconstitucionalidade do ato de exclusão, até o julgamento das
ações ordinária e consignatória”.
7 Diz que “as execuções dos supostos débitos já se encontram garantidas por
penhora válida, o que o sistema normativo equipara à causa de suspensão de
exigibilidade, e, desse modo, de acordo com o 206 do CTN, qualquer sanção em face
de débito garantido por penhora é ilegal”.
8 Sustenta que, uma vez que os supostos débitos estão suspensos – pela penhora
ou pelos depósitos realizados na consignatória, deve ser reconhecida a imediata
ilegalidade e inconstitucionalidade do ato de exclusão.
9 O interessado reproduz jurisprudências. Encerra, pedindo que a exclusão seja
tornada sem efeito, em face: da inconstitucionalidade do ato de exclusão; da ação de
consignação em pagamento: e da suspensão da exigibilidade dos créditos, em face da
penhora.
Com a MI, vieram os documentos de fls.16/146. Aos autos foi juntado o Aviso
de Recebimento às fls.150, datado de 19.09.2008. Nesta Turma, foram acostadas as
consultas de fls.162/253. Relatados.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.998 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002494/2008-54

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. Não compete à
autoridade administrativa declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Anocalendário: 2009
ATO
DECLARATÓRIO
DE
EXCLUSÃO.
INSCRIÇÕES
PGFN.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO JUDICIAL. PRAZO LEGAL PARA
REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão se não elidido o fato que lhe deu
causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Redatora ad hoc designada.
Considerando que na data da formalização da decisão, a relatora, Conselheira
Bianca Felicia Rothschild, encontra-se impossibilitada de formalizar o Acórdão recorrido por
força de licença, a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, nos termos do artigo 17, inciso
III, do RICARF, foi designada redatora ad hoc responsável pela formalização do presente
Acórdão.
Reproduz-se, assim, a seguir as razões de decidir e voto adotados pela Conselheira
Relatora e acompanhada pelos demais membros do Colegiado, o qual decidiu, por unanimidade
de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se do Ato Declaratório Executivo – ADE DRF/JOA no 342.437, de
22.08.2008 (fls.146), de exclusão do Simples Nacional a partir de 01.01.2009 (art.17, inciso V,
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.998 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002494/2008-54

da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e alínea “d” do inciso II do art.3o, c/c
inciso I do art.5°, ambos da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN no 15, de
23 de julho de 2007), em face de débitos de exigibilidade não suspensa.
Deram causa à exclusão 12 (doze) inscrições em Dívida Ativa da União (fls.151).

Em Manifestação de Inconformidade-MI (fls.2/15), recebida em 17.10.2008, o
interessado diz que o inciso V do art.17 da Lei Complementar n° 123, de 2006, é
inconstitucional, fere o art.179 da Constituição, fere o Princípio da Isonomia e configura modo
de coação política para cobrar tributos.
Afirma que, além da inconstitucionalidade do citado dispositivo legal, os supostos
débitos estão sendo discutidos na Ação Ordinária 2002.34.00.0140025 e os valores estão sendo
pagos de forma parcelada na Ação Consignatória n° 2002.34.00.0143819, em trâmite perante a
3a. VF de Brasília, distribuída por dependência à citada ação ordinária (17a. VF de Brasília).
Alega que “a consignação judicial é meio válido de pagamento e desnatura os
débitos cobrados, no mínimo até o deslinde das ações ordinárias e de consignação”, razão por
que o ato de exclusão deve ser declarado ilegal.
Afirma que a consignação em pagamento só não surtirá o efeito de extinguir o
crédito tributário se for julgada improcedente, e, dessa forma, somente a declaração da
ilegalidade do ato de exclusão é a atitude correta. Diz que o processo de exclusão é nulo, “já que
pelo simples exame dos documentos ora anexados fica evidenciado que inexiste débito”, mas,
caso não haja imediata decisão, “impõe-se o imediato reconhecimento da inconstitucionalidade
do ato de exclusão, até o julgamento das ações ordinária e consignatória”.
Diz que “as execuções dos supostos débitos já se encontram garantidas por
penhora válida, o que o sistema normativo equipara à causa de suspensão de exigibilidade, e,
desse modo, de acordo com o 206 do CTN, qualquer sanção em face de débito garantido por
penhora é ilegal”.
Sustenta que, uma vez que os supostos débitos estão suspensos – pela penhora ou
pelos depósitos realizados na consignatória, deve ser reconhecida a imediata ilegalidade e
inconstitucionalidade do ato de exclusão.
Em sede recursal, a Recorrente alega os seguintes itens de defesa:
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.998 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002494/2008-54

a) Suspensão de exigibilidade frente as ações judiciais que discutem os débitos
em questão
b) Compensação dos créditos como forma de extinção de débitos tributários
c) Violação a princípios constitucionais
Apesar da Recorrente ter inovado na redação da peça de defesa, os argumentos
basilares permanecem os mesmos. São basicamente dois (i) que as ações judiciais ensejariam
garantia de suspensão de exigibilidade dos débitos discutidos e (ii) violação de princípios
constitucionais da legislação tributaria regente da matéria.
Tendo a decisão de primeira instancia refletido a opinião desta relatora, tomo a
liberdade de replicar os argumentos levantados. Vale mencionar que a recorrente não trouxe
argumentos específicos que refutariam os dados trazidos pela decisão recorrida, o que leva a
acreditar que são conclusivos.
Violação a princípios constitucionais
A Recorrente alega, em síntese, que a base legal da exclusão é inconstitucional.
O controle da legalidade ou da constitucionalidade de leis compete
exclusivamente ao Poder Judiciário (incisos I, alínea “a”, e III, alínea “b”, e parágrafo 1o do
art.102 da Constituição da República Federativa do BrasilCF1988).
O Decreto no 70.235, de 1972 (com a redação que lhe deu a Lei no 11.941, de 27
de maio de 2009), que rege o processo administrativo fiscal, proíbe que esta DRJ e os demais
órgãos de julgamento afastem a aplicação ou deixem de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob o fundamento de que seriam inconstitucionais:
Art.26a No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Na mesma linha, a Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009 (e alterações), que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), veda aos
membros do órgão julgador de segunda instância administrativa afastar a aplicação de lei e de
outros diplomas, sob o fundamento de inconstitucionalidade, senão vejamos:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do
Supremo Tribunal Federal; ou
II que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993; ou
c) parecer do Advogado Geral da União aprovado pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993.
A matéria já foi objeto da seguinte súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF (Diário Oficial da União, de 09.12.2010):
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.998 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002494/2008-54

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Observe-se, ainda, que, em sessão de 30.10.2013, o Pleno do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 627.543, submetido à sistemática do
art.543B do CPC (repercussão geral), decidiu pela constitucionalidade do atacado inciso V do
art.17 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Assim, enquanto não declarada a sua inconstitucionalidade, com a sua
subsequente exclusão do mundo jurídico, a lei atacada goza de presunção de validade,
vinculando todos os atos da administração pública.
Ante a isso, as questões levantadas pelo interessado estão fora da órbita da
autoridade julgadora administrativa.
Às autoridades administrativas compete verificar a correta aplicação da lei, sem,
contudo, proferir juízo acerca de sua constitucionalidade ou de outros aspectos atinentes à sua
validade no mundo jurídico.
Sendo assim, não se conhece das alegações de inconstitucionalidade.
Mérito
No mérito, trata-se de exclusão do Simples Nacional, em face de débitos inscritos
na PGFN.
A Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, dispõe que a existência
de débito (com o INSS ou com as Fazendas Públicas) cuja exigibilidade não estiver suspensa é
uma das situações que proíbe a permanência ou o ingresso no Simples Nacional:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: (...)
V que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifos nossos)
Diante da sobredita situação, a mesma lei determina que a exclusão do Simples
Nacional é obrigatória:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, darseá:
(...)
II obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; (...) grifos nossos
Nesse caso, a mencionada Lei Complementar no 123, de 2006, prescreve que a
exclusão produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário subsequente à ciência do
ato de exclusão:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:(...)
IV na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do ano
calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão. (grifos nossos)

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.998 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002494/2008-54

É ainda a Lei Complementar no 123, de 2006, que preceitua que, se dentro de 30
(trinta) dias da ciência do ato de exclusão, os débitos forem regularizados, será permitida a
permanência da pessoa jurídica no Simples Nacional:
Art.31 (...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão. (grifos nossos)

O interessado alega que os débitos estão com a exigibilidade suspensa, em face de
ação de consignação em pagamento e de penhora. Foram 12 (doze) as inscrições que deram
causa à exclusão (fls.151):

Conforme Aviso de Recebimento às fls.158, o interessado tomou ciência da
exclusão em 19.09.2008. Pela sobredita norma de lei, então, o interessado teria até o dia
21.10.2008 para regularizar todas as sobreditas inscrições.
Anote-se que basta que uma das ditas inscrições não tenha sido regularizada no
sobredito prazo, para que o ADE seja mantido.
De plano, tem-se que a inscrição, a gerência e o cancelamento de débitos em
Dívida Ativa da União DAU são atribuições exclusivas da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
A PGFN mantém um sistema próprio para registro, controle e acompanhamento
das ditas inscrições (SIDA).
Na consulta ao SIDA, 7 (sete) das 12 (doze) inscrições foram extintas por
pagamentos (fls.162), a saber:
a) inscrição 91.2.98.00236037, de 06.08.1998 – após diversas ocorrências, teve,
em 11.10.2002, a execução fiscal cadastrada; manteve-se na situação ajuizada, de 11.10.2002 a
24.09.2009, quando opta pelo parcelamento da Lei n° 11.941, de 2009; após inclusão de vários
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.998 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002494/2008-54

pagamentos – de 31.10.2012 a 30.08.2013 –, o parcelamento foi rescindido eletronicamente em
14.09.2013, e, com o pagamento de 25.09.2013, foi extinta por pagamento (fls.163/170);
b) inscrição 91.2.99.00097861, de 05.03.1999 – após diversas ocorrências, teve,
em 11.10.2002, a execução fiscal cadastrada; manteve-se na situação ajuizada, de 11.10.2002 a
08.10.2009, quando opta pelo parcelamento da Lei n° 11.941, de 2009; após inclusão de vários
pagamentos – de 31.10.2012 a 25.11.2013 –, o parcelamento foi rescindido eletronicamente em
17.12.2013, e, com o pagamento de 24.12.2013, foi extinta por pagamento (fls.171/178);
c) inscrição 91.6.98.0052802, de 06.08.1998 – após diversas ocorrências, teve, em
11.10.2002, a execução fiscal cadastrada; manteve-se na situação ajuizada, de 11.10.2002 a
08.10.2009, quando opta pelo parcelamento da Lei n° 11.941, de 2009; após inclusão de vários
pagamentos – de 13.09.2012 a 18.12.2012 –, o parcelamento foi rescindido manualmente em
18.01.2013, e, com o pagamento de 18.01.2013, foi extinta por pagamento (fls.179/185);
d) inscrição 91.6.98.00528193, de 06.08.1998 – após diversas ocorrências, teve,
em 11.10.2002, a execução fiscal cadastrada; manteve-se na situação ajuizada, de 11.10.2002 a
08.10.2009, quando opta pelo parcelamento da Lei n° 11.941, de 2009; após inclusão de vários
pagamentos – de 13.09.2012 a 18.12.2012 –, o parcelamento foi rescindido manualmente em
18.01.2013, e, com o pagamento de 18.01.2013 (no Sida, consta, erradamente, 18.01.2012), foi
extinta por pagamento (fls.186/192);
e) inscrição 91.6.99.00299684, de 05.03.1999 – após diversas ocorrências, teve,
em 11.10.2002, a execução fiscal cadastrada; manteve-se na situação ajuizada, de 11.10.2002 a
08.10.2009, quando opta pelo parcelamento da Lei n° 11.941, de 2009; após inclusão de vários
pagamentos – de 13.09.2012 a 25.11.2013 –, o parcelamento foi rescindido eletronicamente em
17.12.2013, e, com o pagamento de 24.12.2013, foi extinta por pagamento (fls.186/200);
f) inscrição 91.6.99.00299785, de 05.03.1999 – após diversas ocorrências, teve,
em 11.10.2002, a execução fiscal cadastrada; manteve-se na situação ajuizada, de 11.10.2002 a
08.10.2009, quando opta pelo parcelamento da Lei n° 11.941, de 2009; após inclusão de vários
pagamentos – de 13.09.2012 a 24.07.2013 –, o parcelamento foi rescindido em 03.09.2013, e,
com o pagamento de 30.08.2013, foi extinta por pagamento (fls.201/208);
g) inscrição 917.99.00061502, de 05.03.1999 – após diversas ocorrências, teve,
em 11.10.2002, a execução fiscal cadastrada; manteve-se na situação ajuizada, de 11.10.2002 a
08.10.2009, quando opta pelo parcelamento da Lei n° 11.941, de 2009; após inclusão de vários
pagamentos – de 13.09.2012 a 27.03.2013 –, o parcelamento foi rescindido em 30.04.2013, e,
com o pagamento de 29.04.2013, foi extinta por pagamento (fls.209.216).
Vejamos, agora, as outras 5 (cinco) inscrições, para as quais não há registro de
extinção. Elas figuram nas “Informações de Apoio para Emissão de Certidão” na situação:
A primeira inscrição – 91.4.02.01017720 se compõe de 12 (doze) débitos de
Simples Nacional, apuração 1997/1998, no valor inscrito de R$ 26.462,60. Formalizada em
28.03.2002 foi encaminhada a ajuizamento em 26.08.2002. De 26.08.2002 a 08.10.2009, não há
registro de suspensão ou de pagamentos. Em 08.10.2009, há ocorrência de negociação de
parcelamento da Lei n° 11.941, de 2009. A última ocorrência, de 19.07.2011, é de consolidação
do parcelamento da Lei n° 11.941, de 2009. Para a inscrição não há registros de pagamentos ou
referências às ações judiciais invocadas pelo interessado (fls.217/222).
A segunda inscrição – 91.4.02.01206107 se compõe de 12 (doze) débitos de
Simples Nacional, apuração 1998/1999, no valor inscrito de R$ 39.278,69. Formalizada em
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.998 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002494/2008-54

19.04.2002 foi encaminhada a ajuizamento em 30.09.2002. De 30.09.20022 a 08.10.2009, não há
registro de suspensão ou de pagamentos. Em 08.10.2009, há ocorrência de negociação de
parcelamento da Lei n° 11.941, de 2009. A última ocorrência, de 19.07.2011, é de consolidação
do parcelamento da Lei n° 11.941, de 2009. Não há registros de pagamentos ou referências às
ações judiciais invocadas pelo interessado (fls.223/227).
A terceira inscrição – 91.4.02.01416934 se compõe de 12 (doze) débitos de
Simples Nacional, apuração 1999/2000, no valor inscrito de R$ 32.216,17. Formalizada em
31.05.2002, foi encaminhada a ajuizamento em 30.09.2002. De 30.09.20022 a 08.10.2009, não
há registro de suspensão ou de pagamentos. Em 08.10.2009, há ocorrência de negociação de
parcelamento da Lei n° 11.941, de 2009. A última ocorrência, de 19.07.2011, é de consolidação
do parcelamento da Lei n° 11.941, de 2009. Não há registros de pagamentos ou referências às
ações judiciais invocadas pelo interessado (fls.228/233).
A quarta inscrição – 91.4.04.00431232 se compõe de 5 (cinco) débitos de Simples
Nacional, apuração 05/2000, 08/2000, 09/2000, 10/2000 e 11/2000, no valor inscrito de R$
27.786,23. Formalizada em 13.08.2004, foi encaminhada a ajuizamento em 25.10.2004.
De 25.10.2004 a 08.10.2009, não há registro de suspensão ou de pagamentos. Em
08.10.2009, há ocorrência de negociação de parcelamento da Lei n° 11.941, de 2009. A última
ocorrência, de 19.07.2011, é de consolidação do parcelamento da Lei n° 11.941, de 2009. Não há
registros de pagamentos ou referências às ações judiciais invocadas pelo interessado
(fls.234/237).
A quinta inscrição – 91.7.98.00107900 se compõe de 7 (sete) débitos de Pis,
apuração 1995/1996, no valor inscrito de R$ 677,32. Formalizada em 06.08.1998, estava, em
03.11.2003, na situação “ativa não ajuizável em razão do valor”, na qual permaneceu até
24.09.2009. Em 24.09.2009, há a ocorrência de “opção pagamento à vista Lei n° 11.941, de
2009”. A última ocorrência, de 19.07.2011, é de consolidação do parcelamento da Lei n° 11.941,
de 2009. Não há registros de pagamentos ou referências às ações judiciais invocadas pelo
interessado (fls.238/242).
Tem-se, assim, que, tanto as 7 (sete) inscrições que foram extintas por
pagamentos, quanto as 5 (cinco) ainda pendentes, não estavam regularizadas no prazo de 30
(trinta) dias da ciência do ato de exclusão: 21.10.2008 (nosso item 30).
Note-se, também, que, no Sida, para todas as 12 (doze) inscrições, não há registro
das ações judiciais invocadas pelo interessado.
E, no entanto, o interessado alegou – e em MI recebida em 17.10.2008 que os
“supostos débitos que deram causa à discussão” estavam sendo discutidos na ação ordinária
2002.34.00.014.0025 e na ação consignatória 2002.34.00.014.3819.
Nas petições judiciais que o interessado juntou aos autos não há qualquer
referência – nem na causa de pedir, nem no pedido expressa a pagamento ou à suspensão das
inscrições que deram causa à exclusão, senão vejamos:
a) na petição juntada às fls.33/79, de ação ordinária anulatória, com carimbo de
recebimento em 17.05.2002 pela Justiça Federal, o interessado pediu: a) declaração de
ilegalidade da cobrança de juros Selic, TR e multas aplicadas sobre débitos constituídos ou não;
b) afastamento de multas moratórias ou sua redução para 20%; c) direito à compensação do que
pagou a título de juros; b) na petição juntada às fls.80/132 – petição de ação de exercício ao justo
pagamento, com carimbo de recebimento em 22.05.2002 pela Justiça Federal, na qual, pediu: a)
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.998 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002494/2008-54

convalidação do efeito liberatório dos depósitos extrajudiciais efetivados, com afastamento da
multa moratória e da taxa Selic.
Na consulta à sobredita ação ordinária na qual consta trânsito em julgado em
11.05.2010 e baixa/arquivamento em 12.05.2010 , o pedido foi julgado improcedente, em
sentença de 30.10.2003 (fls.249/250).
Já na consulta à sobredita ação de consignação em pagamento cuja última
movimentação é de 04.06.2008, com o histórico de “remetidos TRF (s/Baixa)” – o pedido foi
julgado improcedente, em sentença de 30.05.2007 (fls.251/253).
Tem-se, então, que as alegações concernentes às ditas ações (nossos itens 4/9) não
correspondem aos fatos alegados.
Conclui-se, assim, que os débitos que deram causa à exclusão não foram
regularizados dentro do prazo da lei (nosso item 30). Ante a isso, o ADE deve ser mantido.

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital